Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701724-55.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO DE JESUS SOUZA AGRAVADO: CLEDEMY GOMES DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Tendo em vista a petição de Id 66073744, ENCAMINHO os presentes autos à Secretaria da Turma para remessa ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC-SEG. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora